Tribunal: TJDFT
Processo: 0729103-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0729103-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAXIMUM COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA AGRAVADO: ESPÓLIO DE DAVI FERNANDES DE MOURA D E C I S Ã O O agravante requereu exclusão do processo da sessão de julgamento virtual, com a posterior inclusão em sessão de julgamento presencial bem como o deferimento da inscrição para a realização de sustentação oral (ID 30842167); contudo, a hipótese vertente não se enquadra no disposto no art. 937, VIII, do CPC, razão pela qual indefiro os pedidos. Publique-se. Brasília, D.F., 19 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator